Tribunal: TJBA
Processo: 8053927-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053927-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DE VALIDADE PREVISTOS NO ART. 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ART. 2º, § 5º DA LEI N.º 6.830/1980. AUTOS DE INFRAÇÃO QUE DESCREVEM COM SUFICIENTE CLAREZA OS DADOS DO CONTRIBUINTE, DADOS DA LAVRATURA DO AUTO, A DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS E A DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DO IMPOSTO E DAS MULTAS RESPECTIVAS PELO SEU NÃO RECOLHIMENTO. EMPRESA EMBARGANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM ILIDIR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ PRÓPRIA DAS CDAs QUE EMBASARAM A EXECUÇÃO FISCAL. ART. 204 DO CTN E ART. 3º DA LEI N.º 6.830/1980. ATUAÇÃO DO ENTE FISCAL QUE DECORRE EFETIVAMENTE DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA, QUE UTILIZOU COMO MEIO DE PROVA DOCUMENTOS E ARQUIVOS ELABORADOS PELA PRÓPRIA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE USO DE PRESUNÇÃO COMO MEIO DE PROVA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. QUESTÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. PLENA POSSIBILIDADE DA COMULAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DE VERBAS SUCUMBÊNCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8053927-81.2024.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
MAKRO ATACADISTA S/A
e como Embargado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator